Tribunal: TJES
Processo: 5021754-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021754-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILA CYPRIANO BARRETO
RECORRIDO: BODYLASER DEPILACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO APÓS SENTENÇA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que contratou o serviço de depilação a laser da segunda requerida pelo valor de R$199,40, entretanto, antes de iniciar o tratamento, a loja encerrou seu funcionamento. Ademais, afirma que tentou que seu pacote fosse transferido para outra franqueada, sem sucesso. Por fim, informa que tentou de todas as formas reaver o dinheiro pago de forma extrajudicial, no entanto não foi possível.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir o valor pago pelo serviço.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em que pesem os argumentos da nobre julgadora de primeiro grau, ouso discordar quanto a fundamentação de meros aborrecimentos. A autora tentou diversas vezes obter a restituição pelo serviço não prestado, por culpa exclusiva da recorrida, que só devolveu o valor após sentença judicial. A pretensão indenizatória também é legitimada em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil, nesse sentido, há dever de indenizar, independente do valor do produto adquirido. Inequívoca falha no dever de cooperação. Assim, considerando a falha na prestação de serviços da ré, somando-se ao descaso e desrespeito com o consumidor no caso concreto que teve que se viu obrigada a ajuizar ação judicial para receber o valor pago, resta claro o dever de indenizar moralmente. No tocante à fixação do quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. arbitro o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

6.Sentença reformada para condenar o requerido ao pagamento de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais à autora, acrescida de juros moratórios e correção monetária, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Sentença reformada apenas em relação aos danos morais, sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)